Tribunal: TJES
Processo: 5001239-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001239-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão acostada ao movimento nº 523519, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES em Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal por não verificar o preenchimento dos requisitos do § 1º do art. 919, CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de garantia.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que a execução fiscal ajuizada já se encontra garantida pela apólice de seguro apresentada correspondente ao valor executado, bem como que há perigo de dano irreparável ante a possibilidade de levantamento da garantia ofertada. Ademais, sustenta não ter praticado qualquer ato abusivo a ensejar a multa aplicada pelo Procon Municipal e, agora, executada pelo Município agravado.

Contrarrazões do Município agravado acostada ao movimento de n. 596778 pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão preliminar de movimento n. 525055 atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão acostada ao movimento nº 523519, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES em Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal por não verificar o preenchimento dos requisitos do § 1º do art. 919, CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de garantia.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que a execução fiscal ajuizada já se encontra garantida pela apólice de seguro apresentada correspondente ao valor executado, bem como que há perigo de dano irreparável ante a possibilidade de levantamento da garantia ofertada. Ademais, sustenta não ter praticado qualquer ato abusivo a ensejar a multa aplicada pelo Procon Municipal e, agora, executada pelo Município agravado.

Contrarrazões do Município agravado acostada ao movimento de n. 596778 pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão preliminar de movimento n. 525055 atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais.

Conforme salientei em decisão preliminar,
o juízo da execução fiscal já se encontra garantido pelo oferecimento de seguro garantia com a apólice de nº 02-0775-0429685, acostada aos movimentos de n. 523506 e 523507, correspondente a valor superior ao executado.

A esse respeito,
cumpre esclarecer que o art. 9º da Lei de Execuções Fiscais (com a
redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014
) passou a prever expressamente a possibilidade do seguro garantia judicial como meio de assegurar o juízo, vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Essa alteração legislativa culminou na mudança de entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9°, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida.

2. A jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no sentido do não cabimento, uma vez que o art. 9° da LEF não contemplava o seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal.

3. Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". A norma é de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso.

4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo de impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de seguro-garantia.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1508171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015)

Lado outro, ressalto que não desconheço a posição da jurisprudência do STJ, segundo a qual, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos executivos devem ser preenchidos os requisitos do §1º do artigo 919 c/c o artigo 300 do CPC/15.

Contudo, no caso em apreço, entendo que
a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão
fumus boni iuris,
deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito.

Ademais, quanto ao risco de dano, devo salientar que a eventual constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se a tal fato a possibilidade de indevida lesão ao agravante com o possível levantamento da garantia ofertada, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido.

Ainda, devo destacar que os dispositivos constantes da Lei de Execuções Fiscais se referem, sempre, à satisfação do crédito apenas depois de julgados os embargos executivos, o que reforça a evidência de que estes podem ser suspensos até o seu desfecho.

Portanto, firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SEGURO GARANTIA - VALOR SUPERIOR À DÍVIDA - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - RECURSO PROVIDO.

1 –
O art. 9º da Lei de Execuções Fiscais (com a redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) passou a prever expressamente a possibilidade do seguro garantia judicial como meio de assegurar o juízo. Lado outro, não se desconhece a posição da jurisprudência do STJ, segundo a qual, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos executivos devem ser preenchidos os requisitos do §1º do artigo 919 c/c o artigo 300 do CPC/15.

2 -
a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão
fumus boni iuris
, deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito.

3 -
Quanto ao risco de dano, deve-se salientar que a eventual constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se a tal fato a possibilidade de indevida lesão ao agravante com o possível levantamento da garantia ofertada, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido.

4 -
Os dispositivos constantes da Lei de Execuções Fiscais se referem, sempre, à satisfação do crédito apenas depois de julgados os embargos executivos, o que reforça a evidência de que estes podem ser suspensos até o seu desfecho.

5 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.